Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-93.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
ALEXANDRE AUGUSTO MATOS impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, consistente no indeferimento do pedido de gratuidade formulado.
Em síntese, afirma que o ato coator é abusivo porque o juízo de segundo grau não deferiu os benefícios da justiça gratuita.
Pugna pelo deferimento da liminar.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Nos juizados especiais é do juízo a quo a competência para a análise da admissibilidade recursal. A norma disciplinadora é especial em relação ao CPC e, por isso, aplica-se a lei dos juizados especiais (princípio da especialidade), utilizando-se a norma geral apenas de forma subsidiária ou supletiva. Assim, interposto o recurso competirá ao recorrente a comprovação do preparo nas quarenta e oito horas seguintes, consoante dicção do art. 42, §1o, da Lei n. 9. 099/1995:
Enunciado n. 166, do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL)”.
A autoridade acoimada de coatora exerceu os atos jurisdicionais que lhe incumbem e, entendendo insuficiente a prova juntada aos autos, à guisa de comprovação da gratuidade, facultou prazo para que a impetrante juntasse outras provas, faculdade essa que não foi cumprida, consoante se depreende dos autos.
A omissão ante a faculdade resulta no ônus respectivo, motivo por que não se pode tachar a decisão de ilegal, abusiva ou teratológica, o que não rende ensejo ao manejo do mandado de segurança.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC c.c artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator